Tribunal: STF
Processo: RE 1466937
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SANEAMENTO BÁSICO - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - OBRAS DE GRANDE ENVERGADURA - NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.



    É possível, em tese, decisão judicial que implique a imposição de obrigação de fazer por parte da Administração. Mas essa não pode ser a regra. A separação de Poderes não é proposição teórica: propicia que as políticas públicas fiquem sob o comendo do Executivo, único que dispõe da possibilidade de - avaliando a integralidade das necessidades coletivas em comparação com os recursos disponíveis - eleger as prioridades.



    Apenas em casos extremos, de omissão que se torne praticamente um abuso de direito, negligenciando injustificadamente valores constitucionais, a intervenção não é apenas possível, mas imprescindível. 



    A tanto se deve aditar uma avaliação de cunho pragmático, apurando-se se a ação pretendida é realizável dentro do espectro ordinário das atividades estatais. Fora daí, estará o Judiciário impondo - sem visão do contexto integral - um remanejamento orçamentário que poderá vir em detrimento de outras atividades às vezes até mais relevantes. 



    Afastamento da ordem para implementação do serviço de saneamento básico, preservando-se a determinação para fiscalização de serviços de limpeza de fossas.



    Reexame necessário e recurso do Município parcialmente providos.” (eDOC 18, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 1º, III, 2º, 6º, 23, IX, e 196, do texto constitucional. (eDOC 6, ID: 5b14953c)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que “atestada a omissão do ente público em setor das políticas que integra direito fundamental, não se pode condicionar a possibilidade de intervenção do Judiciário, como querem os acórdãos recorridos, à disponibilidade de recursos no orçamento municipal, uma vez que os mandamentos constitucionais já aqui transcritos não estabelecem essa condicionante.” (eDOC 26, ID:15998873, p. 15)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório constante dos autos, assentou que não restou configurada omissão do ente público que negligenciasse injustificadamente valores constitucionais, a justificar a intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Em casos extremos, porém, de omissão que se torne praticamente um abuso de direito, negligenciando injustificadamente valores constitucionais, a intervenção jurisdicional não é apenas admissível, mas imprescindível.



    Não é esse, porém, o caso dos autos. 



    A análise de investimentos realizada no “relatóio técnico gerencial” elaborado pela Agência Regulamentadora Intermunicipal - ARIS (fl. 152, item 6) demonstra que a previsão de arrecadação municipal até 2030 é superada em R$ 10.695.924,07 pelo que é necessário para fazer frente aos investimentos em serviços de saneamento básico. Em suma, não há viabilidade de que o projeto seja custeado unicamente às expensas do Município.



    Daqueles dados extrai-se que, ainda que toda a arrecadação municipal num lapso de dezenove anos fosse destinada integralmente ao saneamento básico (o que se cogita apenas para fins argumentativos), o Município, que é de pequeno porte e relativamente jovem (emancipou-se há aproximadamente 26 anos), nem assim teria condições de arcar com os custos da implantação do sistema de saneamento e tampouco com os custos de operação. 



    (...) 



    É evidente a importância transcendental do saneamento básico - os indexadores catarinenses são assustadores. Na mesma proporção, todavia, a superação desse atraso demanda muitos recursos. Imposição judicial nesse campo implicaria praticamente assumir a eleição de prioridades com risco destacado à causação de danos a outros setores. 



    Por outro lado, embora não haja no recurso impugnação específica quanto a este ponto, por conta do reexame necessário, anoto que a obrigação de fiscalizar a atividade de prestação de serviço privado de limpa-fossa no âmbito municipal, porque independe da aplicação de recursos mais elevados, devendo ser mantida. 



    4. Assim, conheço do reexame e do recurso e dou-lhes parcial provimento para afastar a imposição no tocante à implementação de serviço de tratamento de esgoto sanitário, restando a determinação no tocante à fiscalização da atividade de prestação do serviço privado de limpa-fossa.” (eDOC 18, ID: f47db7d9, p. 8)



    Percebe-se que o acórdão do Tribunal a quo não diverge da jurisprudência consolidada desta Corte, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando caracterizado grave risco de violação a direitos fundamentais. 



    Verifica-se que a improcedência da ação civil pública sustentou-se em juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem em torno dos elementos de prova acostados aos autos, tendo em vista o caráter excepcional do escrutínio judicial de políticas públicas. 



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Ação Civil Pública. Determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Aparelhamento de Centro Educacional de jovens socioeducandos. Ofensa ao princípio da separação dos poderes não verificada. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1417046 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.5.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DOS FUNDAMENTOS DO TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ESPÉCIE. CABE AO PODER JUDICIÁRIO GARANTIR A PLENA EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.347.090 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.1.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente